Tribunal: TJSP
Processo: 2228271-74.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.